Tribunal: STF
Processo: HC 108144
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE DEFINIDA NA INSTÂNCIA ESTADUAL. DECISÃO MONOCRÁTICA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NEGANDO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. APRECIAÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS PREJUDICADO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



    1. O Relator não pode examinar o mérito da causa para negar seguimento ao habeas corpus, sob pena de indevida ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.



    2. Habeas corpus prejudicado.



    3. Concessão da ordem de ofício para cassar a decisão questionada e determinar a apreciação do mérito pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.